Tribunal: TJBA
Processo: 8010026-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010026-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEIA DA ROCHA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE QUE O IMÓVEL DA AUTORA FICOU DESABASTECIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8010026-34.2022.8.05.0001
,

tendo como apelante
LEIA DA ROCHA OLIVEIRA
e apelados
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e COMPANHIA DO METRO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator